Tribunal: TJPA
Processo: 0804735-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804735-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da cobrança de IPTU e taxa de urbanização em execução fiscal, mantendo a exação apenas quanto à taxa de resíduos sólidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é constitucional a cobrança da taxa de resíduos sólidos fundada em serviço específico e divisível de coleta, transporte e destinação de lixo domiciliar;

(ii) saber se há irrisoriedade do proveito econômico a ensejar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da taxa de resíduos sólidos é constitucional, conforme a Súmula Vinculante nº 19 do STF, desde que vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis, como coleta, transporte e destinação de lixo.

4. A base de cálculo da taxa pode se inspirar em elementos da base de cálculo do IPTU, desde que não haja identidade absoluta, conforme Súmula nº 29 do STF.

5. Considerando que o proveito econômico obtido se mostra irrisório, é necessária a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa.

Tese de julgamento
: “1. É constitucional a cobrança de taxa de resíduos sólidos vinculada à prestação de serviço público específico e divisível de coleta, transporte e destinação de lixo domiciliar. 2. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for irrisório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 19; STF, Súmula nº 29; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o percentual fixado pelo juízo a quo a título de honorários advocatícios devidos pelo Município de Belém à COSANPA e arbitrar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos da execução fiscal promovida pelo Município de Belém (processo nº 0853998-52.2020.8.14.0301), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução apenas quanto à taxa de resíduos sólidos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a taxa de limpeza pública não se enquadra na hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 19 do Supremo Tribunal Federal (STF), tampouco se confunde com a taxa de coleta de lixo, considerada válida pelas Cortes Superiores por beneficiar unidades imobiliárias autônomas, sendo passível de utilização individualizada por cada usuário.

Alega ainda que a taxa de limpeza pública apresenta os mesmos vícios da taxa de urbanização, por possuir base de cálculo idêntica à do IPTU.

Pugna pela reforma da decisão em razão da inconstitucionalidade da cobrança da referida taxa, requerendo a extinção total da execução fiscal, com resolução de mérito, por nulidade (inconstitucionalidade) e/ou inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa subjacente, conforme fundamentação exposta.

Requer, ainda, a reforma da decisão no tocante ao valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da agravante, que considera irrisório.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 10628729).

O Ministério Público de 2º grau não se manifestou, por não vislumbrar interesse público primário nem relevância social na matéria (ID 10717859).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

Da análise dos autos, constato que os argumentos apresentados pela agravante não foram capazes de infirmar a decisão de primeiro grau, na qual o magistrado acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo, contudo, a execução relativa à taxa de resíduos sólidos.

Quanto à taxa de limpeza pública — objeto do presente recurso — assim dispõe o art. 2º da Lei Municipal nº 7.192/1981:

Art. 2º A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.

§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concessão, no âmbito do seu respectivo território:

a) (Revogada pela Lei nº 8.623, de 28.12.2007, DOM Belém de 30.01.2008)

b) (Revogada pela Lei nº 8.623, de 28.12.2007, DOM Belém de 30.01.2008)

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação;

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

§ 2º Para efeito de incidência e cobrança da taxa, considera-se beneficiado pela utilização efetiva ou potencial do serviço qualquer imóvel, edificado ou não, tais como terrenos ou lotes de terreno, prédios ou edificações de qualquer tipo, que constituam unidade autônoma residencial, comercial ou industrial, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas, "boxes", bem como qualquer outra espécie de construção ou instalação autônoma em prédio independentemente da sua natureza ou destinação.

Registre-se que o referido tributo passou a ser denominado de taxa de resíduos sólidos após a edição da Lei Municipal nº 8.623/2007.

Conforme se depreende dos dispositivos citados, o serviço remunerado pela taxa em questão tem como fato gerador a utilização do serviço público essencial de coleta, transporte e destinação de lixo domiciliar, cuja fruição é obrigatória, prestado em regime público.

Assim, trata-se de serviço específico e divisível, que beneficia diretamente o contribuinte, com adoção de critérios razoáveis para a quantificação do custo do serviço público e sua forma de cobrança. A Constituição Federal exige, para a incidência de taxa por serviço público, que este seja específico e divisível (art. 145, inciso II).

Cumpre ressaltar que serviço divisível é aquele cuja utilização pode ser mensurada, permitindo identificar o uso individualizado por pessoa ou grupo. Já o serviço específico é aquele que, embora voltado ao interesse coletivo, proporciona benefício particular ao contribuinte — o que caracteriza o serviço como “uti singuli” —, em contraposição ao serviço geral, destinado indistintamente à coletividade.

No caso em exame, o fato gerador da taxa está vinculado a serviço público específico e divisível, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 19 do STF: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.

Dessa forma, a exigência da taxa de resíduos sólidos não se revela ilegal nem inconstitucional, desde que os serviços de coleta, remoção, tratamento e destinação final do lixo estejam claramente dissociados de outros serviços de limpeza prestados em benefício da coletividade.

Confira-se, a propósito, o entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.945/1981. REDAÇÃO ANTERIOR A LEI DISTRITAL 2.853/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19. 1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade das taxas de limpeza pública quando cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Súmula vinculante 19.

2. Inconstitucionalidade de lei que prevê taxa de limpeza pública vinculada tanto a serviços divisíveis e específicos (coleta e destinação de lixo), quanto a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1347804 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-02-2023

PUBLIC 13-02-2023)

Na mesma linha, veja-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. PROSSEGUIMENTO DA EXAÇÃO QUANTO A TRS. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA.

1 - O cerne da questão em análise reside em verificar o acerto da sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pleitos do Embargante, para declarar a inexigibilidade da Taxa de Urbanização dos exercícios fiscais de 2009 a 2011, em virtude da manifesta inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, ante a inobservância do disposto no art. 145, inciso II, da CF. Subsistindo o feito executório tão somente em relação à Taxa de Resíduos Sólidos, por ser amoldar ao disposto no art. 145, II da CF, conforme entendimento firmado na Súmula vinculante nº 19 do STF.

2 - Para que um serviço público possa ser remunerado por taxa, deverá ser divisível e específico, sendo tal característica indispensável para a exação. Ausente tal requisito tais serviços hão de ser remunerados mediante imposto. No que tange a cobrança da taxa de urbanização, não há motivos para reforma da sentença, estando de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Eg. Tribunal, quanto a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de urbanização prevista no artigo 1º e 2º, da Lei Municipal nº 7.677/1993, por possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente.

3 - Também acertada a sentença de piso, no que tange a manutenção da pretensão do exequente de cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), previsto na Lei municipal nº 7.192/1981, com redação dada pela Lei Municipal nº 8.623/2007, que passou a chamar a “Taxa de Limpeza Pública”, antes declarada inconstitucional, de “Taxa de Resíduos Sólidos”, fixando como fato gerador: “a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação” e a “ destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores”. Da leitura do fato gerador previsto na lei, verifica-se que a TRS se adequa aos parâmetros previstos no art. 145, inciso II, da CF, pois decorre de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte. Esse entendimento coaduna-se com o entendimento sumulado pelo STF, conforme Súmula Vinculante nº 19. 4 - Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00038126820148140301 4095601, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE PARA DECLARARA A NULIDADE DA COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE URBANIZAÇÃO. MANTIDA A COBRANÇA DE TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. NOS TERMOS DO O ARTIGO 2ª DA LEI MUNICIPAL 7.192/1981 O FATO GERADOR A UTILIZAÇÃO ESSENCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, DE FRUIÇÃO OBRIGATÓRIA, PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, AO PASSO QUE A SUA BASE DE CÁLCULO EQUIVALE AO CUSTO DA PRESTAÇÃO DESSES SERVIÇOS, QUE É RATEADA ENTRE OS CONTRIBUINTES DA TAXA, NA PROPORÇÃO DA QUANTIA DE GERAÇÃO DO POTENCIAL DOS REFERIDOS RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL, BENEFICIANDO DIRETAMENTE O CONTRIBUINTE, COM ADOÇÃO DE CRITÉRIOS RAZOÁVEIS PARA SE QUANTIFICAR O CUSTO DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E A FORMA DE COBRANÇA. EXAÇÃO PLENAMENTE CONSTITUCIONAL E LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08065010420228140000 16854750, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Destarte, ressalta-se que a Súmula 29 do STF reconhece a constitucionalidade da utilização de elementos da base de cálculo de imposto para compor a base de cálculo de taxa, desde que não haja identidade integral entre elas. Logo, não se verifica inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança da taxa de resíduos sólidos.

Por outro lado, no tocante aos honorários advocatícios, assiste razão à agravante.

Embora o § 3º do art. 85 do CPC estabeleça que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, é necessário observar que o § 8º também consigna que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”. No mesmo sentido dispõe a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076.

Considerando que o proveito econômico obtido pela agravante é de aproximadamente R$ 6.054,64 (seis mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), resta incontroverso a sua irrisoriedade, o que enseja o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

Nessa toada, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado, bem como os critérios do § 8º-A do art. 85 do CPC
[1]
, entendo que a verba honorária deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar o percentual fixado pelo juízo
a quo
a título de honorários advocatícios devidos pelo Município de Belém à COSANPA e arbitrar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Belém, 27/05/2025